Tribunal: TJMT
Processo: 1016236-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016236-95.2021.8.11.0000 – Mirassol D’Oeste
Agravante: Bradesco Vida e Previdência S.A.
Agravado: Lourival Pereira de Souza
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Bradesco Vida e Previdência S.A. em face da decisão proferida pelo MMa Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol do D’Oeste, que nos autos da ação ordinária com pedido de ressarcimento de valores em dobro por cobrança indevida c/c indenização por dano moral e material que lhe move Lourival Pereira de Souza, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados na conta do autor, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária no valor de R$50,00 (cinquenta reais) até o limite do teto dos juizados especiais.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, afirma ser impossível a fixação de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) limitada ao teto do juizado, uma vez que desatende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Assevera ainda que o prazo de 48h (quarenta e oito horas) é exíguo dada a complexidade do sistema interno bancário e que poderá ocorrer enriquecimento ilícito no caso. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 09 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator